Tribunal: TJES
Processo: 0005663-94.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005663-94.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
TRIBUNAL DO JÚRI

–
DOSIMETRIA
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
P
ara desvalor
ar a
s
mencionada
s
circunstâncias
, utilizou
o
D. Magistrad
o
de elementos concretos, não sendo a sua fundamentação inidônea como afirma a defesa.

2.

Ademais, é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

3
.
Ante o exposto, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal, não se apresentando de forma desproporcional a fixação da pena-base no patamar fixado, considerando o intervalo entre o mínimo e máximo de pena cominada ao tipo, qual seja, de
12
(
doze
) a
30
(
trinta
) anos,
e que foi utilizada fração mais benéfica do que a de 1/8, normalmente empregada pelos Tribunais Pátrios.

4
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0005663-94.2020.8.08.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RODRIGO COSTA DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado,
trata-se
de
Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
RODRIGO COSTA DA SILVA
,

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
4
ª
VARA
CRIMINAL
DA COMARCA
DE
CARIACICA
/ES
, que,
após deliberação do Tribunal do Júri, declarou a condenação do apelante à pena de
25
(
vinte e cinco
) anos
de reclusão
, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos III, IV e VI, do Código Penal
, ambos
do
Código Penal
.

Em suas razões de fls.
386
/ss.
,
pleiteia

a defesa,
em síntese,
a revisão da pena-base arbitrada,
assim como o direito de recorrer em liberdade
. Por fim, prequestiona a matéria.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso
(fls. 392/ss.)
, sendo neste mesmo sentido o p
arecer da D. Procuradoria de Justiça
(ID
8052457
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Primeiramente, narra a denúncia que, no dia
13/06/2019, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, agrediu a vítima Celina Conceição Braz com diversos socos e chutes, causando as lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Ressalto, primeiramente, que
não se discute a autoria e a materialidade do delito praticado, mas tão somente a dosimetria da pena
imposta ao apelante
.
E, neste ponto, entendo que o julgado
não
merece reparo.

O MM. Magistrado
fixou
a pena-base
em
25
(
vinte e cinco
) anos de reclusão
,
sob os seguintes fundamentos:

“
Com efeito, tenho que o acusado

agiu com
CULPABILIDADE
com alto grau de reprovação, mesmo porque o acusado, sabendo das consequências de seus atos, desferiu socos e chutes na vítima, que lhes atingiram majoritariamente na região da cabeça, empregando força muito superior, posto que tinha maior compleição física.
O acusado tinha plena capacidade para entender as consequências de sua ação e tempo suficiente para refletir sobre o crime. No entanto, preferiu, de modo frio e covarde, dar continuidade ao intento criminoso
.
O crime fora cometido dentro da residência da vítima e do acusado. O acusado agiu de modo tão reprovável a ponto de após matar a vítima, ter se deitado na cama para dormir. O fato praticado pelo acusado não tem nenhum apoio ético ou moral. Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado
.

Os
ANTECEDENTES

são

registrados. Conforme guias de execução de fls. 359

e 358 o acusado restou condenado anteriormente pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e por roubo qualificado. Nesse momento, utilizo de apenas uma condenação para configurar os maus antecedentes, deixando a segunda para justificar possível circunstância agravante da reincidência, evitando-se, assim, a ocorrência do
bis in idem
. S
ua
CONDUTA SOCIAL

não pode ser considerada boa. Os registros apontam que o acusado era dado ao uso de drogas e bebidas alcoólicas e de que o acusado apresentava histórico de várias agressões de sua companheira, inclusive, motivado pela bebida.
A
PERSONALIDADE
do acusado não foi aferida adequadamente, não se prestando, portanto, para agravar a pena. Os
MOTIVOS
não justificam a conduta do

acusado. A ação do acusado se deu em razão de uma discussão motivada por ciúmes. No entanto, já utilizados para qualificar o crime. As
CIRCUNSTÂNCIAS

fáticas são graves e, portanto,

são amplamente desfavoráveis. A ação foi extremamente violenta e grave. O crime foi covarde, brutal, havendo o acusado agido com frieza, audácia, sem qualquer temor ou consideração ou sentimento pela pessoa humana da vítima, bem como o fato da vítima ser sua esposa.

O
modus operandi
e a dinâmica do crime nesse particular indicam que as circunstâncias fáticas são realmente graves, posto que o acusado, após discutir com a vítima, teria entrado em luta corporal com ela e desferido numerosos socos e chutes na vítima na região da cabeça e face, mesmo após a vítima ter caído no chão. O acusado, ainda, viu que a vítima não mais reagia e tinha a respiração alterada, mas não prestou qualquer ajuda ou socorro, seguidamente tendo se deitado para dormir.

A vítima foi morta no recesso de seu lar, onde deveria se sentir segura e protegida. Ademais o acusado agiu com crueldade provocando momentos de intenso terror e sofrimento à vítima.

Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base. As
CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS
são graves, posto que deixou uma filha

ainda criança. O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não se presta a justificar a conduta do acusado.
A vítima estava no recesso de seu lar.
”

Vê-se, portanto, que ao contrário do aduzido pela defesa, a
culpabilidade
não se limitou a mencionar a reprovabilidade da conduta, mas expôs fatos concretos para tanto – como a
extrema
violência empregada.

O
s
antecedentes
do réu são maculados, conforme certidões de fls. 358/359, sendo que o período depurador se aplica apenas à reincidência. Nesse sentido:

“
(...) 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 150 em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que as condenações pretéritas ao fato em apuração, transitadas em julgado e que tenham alcançado o período depurador, embora não sejam aptas para configurar o instituto da reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os antecedentes. (...)”.
Acórdão 1741497
, 07019585520218070007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 22/8/2023.

Quanto a
conduta social
, conforme entendimento doutrinário,
“
Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais"

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129).

No presente caso, há diversas menções do envolvimento do acusado com o
uso de drogas e bebidas alcoólicas e que já havia agredido a sua companheira
, o que serve para desabonar a sua conduta social.

A
s

circunstâncias do crime
também foi desvalorada,
considerando
além
da enorme violência empregada, o fato da vítima ser sua esposa,
se encontrar no interior da residência, local que deveria ser de segurança,
e o
modus operandi
do delito, merecendo destaque a luta corporal que antecedeu o
crime, que perdurou tempo suficiente para que vizinhos gravassem áudios da vítima pedindo socorro, e a frieza do recorrente, que ouviu e deixou a ofendida agonizando no chão, indo deitar-se para dormir
.

As
consequências
extrapenais realmente são graves, vez que deixou a filha da vítima sem o amparo de nenhum dos pais.

Por fim,
saliento ser assente na doutrina e jurisprudência a possibilidade de, existindo mais de uma qualificadora, a utilização de uma delas para qualificar o crime e as demais para a modulação da pena base,
não incorrendo tal prática em
bis in idem
.

Vê-se, portanto, que para desvalor
ar a
s
mencionada
s
circunstâncias
, utilizou
o
D. Magistrad
o
de elementos concretos, não sendo a sua fundamentação inidônea como afirma a defesa.

No mais
,
j
á se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”
. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

P
ortanto,
a
valoração das circunstâncias judiciais

não se projeta
para o campo dos fatos
através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas,
sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade
juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a
proporcionalidade.

Ademais, é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ante o exposto, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal, não se apresentando de forma desproporcional a fixação da pena-base no patamar fixado, considerando o intervalo entre o mínimo e máximo de pena cominada ao tipo, qual seja, de
12
(
doze
) a
30
(
trinta
) anos,
e que foi utilizada fração mais benéfica do que a de 1/8, normalmente empregada pelos Tribunais Pátrios.

Ante todo o exposto
, entendo que irretocável a sentença.

Por fim, e
m que pese o louvável esforço da defesa
,
registr
o
que o
c. STJ tem reiteradamente decidido que, tendo o réu respondido a todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória
.

Dessa forma
,

CONHEÇO
do recurso
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus termos
.

Considero a matéria prequestionada.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)